Tribunal: STJ
Processo: 0423407-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048000 - SP(2025/0423407-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUTIVO DE
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, especialmente quando não há indicação de que as razões de pedir
estão previstas nas hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. A ilegalidade que justifica a impetração de
deve ser
habeas corpus
manifesta e de constatação evidente, o que não ocorre no caso, pois o
entendimento do Tribunal local encontra respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a apreensão ou realização de perícia na arma de fogo não é
indispensável para a incidência da majorante do
§ 2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios
de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas.
4. A tese de participação de menor importância não foi abordada nas
instâncias antecedentes, o que impede sua análise pelo Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54147511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f7dbb496-04fd-41f7-b13d-087ea3cb6301

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f7dbb496-04fd-41f7-b13d-087ea3cb6301

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048000 - SP (2025/0423407-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUTIVO DE
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, especialmente quando não há indicação de que as razões de pedir
estão previstas nas hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. A ilegalidade que justifica a impetração de
deve ser
habeas corpus
manifesta e de constatação evidente, o que não ocorre no caso, pois o
entendimento do Tribunal local encontra respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a apreensão ou realização de perícia na arma de fogo não é
indispensável para a incidência da majorante do
§ 2o-A, I, do Código
art. 157,
Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova,
como depoimentos de vítimas e testemunhas.
4. A tese de participação de menor importância não foi abordada nas
instâncias antecedentes, o que impede sua análise pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52805920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:46
Código de Controle do Documento: 0ca2f309-af60-4bb4-986c-6b29aeb494dc

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SERGIO DE
ARAUJO contra a decisão monocrática, exarada às fls. 172/174, que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega o cabimento do
, apesar
habeas corpus
de não ser sucedâneo de revisão criminal, para sanar ilegalidade flagrante na dosimetria
da pena, com possibilidade de concessão de ofício, conforme jurisprudência do STF e do
STJ (fl. 180).
Aduz que a impetração não pretende revolver prova, mas, sim, corrigir
enquadramentos jurídicos ilegais já firmados no acórdão e na sentença (fl. 181).
Sustenta a ilegalidade na manutenção da majorante do emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), por ausência de elementos concretos e seguros quanto
ao efetivo emprego e potencialidade lesiva, admitindo-se seu afastamento em habeas
por revaloração jurídica (fl. 182).
corpus
Pontua ser necessário o reconhecimento da participação de menor
importância (art. 29, § 1o, do CP), por enquadramento legal dos fatos incontroversos que
revelam contribuição ínfima do paciente, com correção da dosimetria pela via do habeas
s em caso de equívoco patente (fl. 183).
corpu
Requer o provimento do recurso, pretendendo a concessão da ordem para
afastar a majorante do
§ 2o-A, I, do CP e aplicar a causa de diminuição do
art. 157,
§ 1o, do CP, com readequação da pena (fl. 184).
art. 29,
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi manejado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas,
16/3/2020;
Quinta Turma, DJe
HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de
10/3/2020;
Documento eletrônico VDA52805920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:46
Código de Controle do Documento: 0ca2f309-af60-4bb4-986c-6b29aeb494dc

Moraes, Primeira Turma, DJe
e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber,
14/4/2021;
Primeira Turma, DJe 7/12/2020.
Além disso, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento
do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que
as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do
do CPP, como
art. 621
(HC n. 829.748/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
no presente caso
DJe 11/12/2023).
De toda forma, a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas
deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre,
corpus
porquanto a linha de entendimento adotada pelo Tribunal local no acórdão ora
impugnado encontra respaldo na firme jurisprudência do STJ.
Veja-se a esse respeito, o que constou do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça em relação à comprovação do emprego de arma de fogo nos delitos (fl. 146):
O roubo e a associação criminosa foram praticados com emprego de arma. A
circunstância foi descrita pelas vítimas destes autos e por outras ouvidas nos outros
delitos imputados aos réus. Ademais, é absolutamente descabido imaginar que os
executores de um roubo de tamanha complexidade conseguiriam manter em cárcere
privado tantas vítimas, por tantas horas, apenas simulando a posse de arma de baixo
da camisa.
Consoante se verifica do trecho do acórdão acima transcrito, o emprego de
arma de fogo foi comprovado a partir dos depoimentos das vítimas, sendo, nesse
contexto, perfeitamente possível a aplicação da majorante.
Frise-se que, os termos da jurisprudência desta Corte, é prescindível a
apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para a incidência da majorante
prevista no
§ 2o-A, I, do Código Penal, desde que a sua utilização esteja
art. 157,
comprovado por outros meios de prova, o que é o caso dos autos.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO
TENTADO E EXPLOSÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A questão relativa à ausência de realização dos exames de corpo de delito
para a comprovação da materialidade dos crimes não chegou a ser apreciada pelo
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração pela defesa, o
que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, segundo a qual é desnecessária a apreensão ou a realização de
perícia na arma de fogo para a incidência da majorante do roubo, bastando que
Documento eletrônico VDA52805920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:46
Código de Controle do Documento: 0ca2f309-af60-4bb4-986c-6b29aeb494dc

sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, como depoimentos
de vítimas e testemunhas.
Precedentes.
3. Quanto à alegação de violação do
o da
verifica-se
art. 9
Lei n. 9.296/1996,
que o referido dispositivo legal versa sobre situação diversa das razões apresentadas
pelos recorrentes e daquela examinada no acórdão recorrido. Aplicam-se, portanto,
as Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF.
4. A pretensão de desclassificação do latrocínio tentado para furto qualificado
demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado
no recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 2.295.546/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
12/11/2025,
17/11/2025
Em relação à tese de participação de menor importância, verifica-se que o
tema não foi abordado nas instâncias antecedentes, o que impede a análise da questão
nesta Corte, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52805920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:46
Código de Controle do Documento: 0ca2f309-af60-4bb4-986c-6b29aeb494dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.000 / SP
Número Registro: 2025/0423407-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002550420218260306 21073612021 22932786620258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO SERGIO DE ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA
CORRÉU
: DANIEL RODRIGO DOS SANTOS
CORRÉU
: EVANDRO BISCAINO DE SOUZA
CORRÉU
: JEFERSON DE LIMA SOUZA
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ GONCALVES DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
CORRÉU
: VANDERSON TRIPODI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 2effce4b-e3d5-4380-8c1b-e57cd82e3084

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO SERGIO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 2effce4b-e3d5-4380-8c1b-e57cd82e3084